Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704074-33.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL VAZ DOS SANTOS APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias ao apelante para cumprimento do Despacho de ID 64795798, sob pena de acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator